Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710140-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, GEOVANA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0711715-69.2023.8.07.0018 (ID 180456873 do processo de origem), pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela IPREV/DF e homologou os cálculos apresentados pelo credor. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a suspensão do processo com até o julgamento do Tema 1.169 do STJ. Defendem que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14/02/2017, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que previa a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Discorrem que a Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, determinou expressamente a incidência da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital, de modo que defendem que a correção monetária deve utilizar o INPC até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Argumentam que a aplicação do art. 3o da EC n. 113/2021 mencionada no título exequendo não afasta a previsão legislativa anterior relativa à atualização de crédito tributário distrital (Lei Complementar 943/2018). Invocam o Tema Repetitivo no 905 do STJ. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido, com o fim de suspender liminarmente o curso do processo e obstar a expedição de RPVs ou o seu cancelamento, caso já expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer que seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à origem para se aguardar o desfecho do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça ou, ainda; seja desde logo reformada a decisão fustigada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, ou seja, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva do acórdão proferido no bojo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, acobertado pela coisa julgada em 18.05.2023, referente à ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Em relação à afetação dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.491/RJ e no 1.985.037/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que suscitou o Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, em que se perquire se há necessidade ou não de liquidez prévia do julgado para o cumprimento de individual da condenação oriunda de sentença coletiva genérica, a determinação de suspender a tramitação, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a mesma matéria restringe-se àqueles cuja prévia liquidez é imprescindível. Com efeito, o sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ é inaplicável ao caso sob exame, haja vista que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos, como os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, demonstrando a liquidez do título, o qual depende de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença. A suspensão lastreada no Tema 1.169/STJ aplica-se à hipótese de sentença condenatória genérica em ação coletiva, diferente do caso em testilha. Precedente do TJDFT: Acórdão 1806570, 07385435920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Os executados agravantes defendem que, para fins de atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída, deve incidir o INPC até 14/02/2017 e, após, a taxa SELIC, nos moldes da EC 113/2021. Do outro lado, os exequentes agravados, na propositura do cumprimento de sentença, sustentam que incide a correção monetária pelo INPC até dezembro/2021 e, após, a taxa SELIC. Com efeito, o título executivo consigna que a correção monetária do débito a ser executado, por tratar-se de contribuição previdenciária a hipótese daqueles autos, se submete à incidência do INPC, “devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” (ID 40690420, dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018) A tese vertida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 é explícita ao prever que, no caso de repetição de indébitos tributários, a correção monetária e a taxa de juros devem ser as mesma que são utilizadas quando na cobrança de tributo em atraso. Dessa forma, existindo legislação do ente federativo tributante, é possível a aplicação da taxa Selic, desde que não seja cumulada com outro índice. Em respeito à regra da isonomia, a correção monetária do título deve seguir os parâmetros estabelecidos no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), pelos quais incide o INPC, com respaldo na Lei Complementar Distrital no 435/2001, de 14/02/2017 até 31/05/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar n. 943/2018, que passou a prever a taxa SELIC como único indexador para a cobrança de tributos pelo ente distrital, o que não exclui a aplicação da EC 113/2021, obrigatoriamente aplicada a partir de dezembro/2021. É possível a aplicação da legislação local no período de modulação dos efeitos do acórdão de julgamento da arguição de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 quando aquela estabelecer índices inferiores à Selic aplicada pela União, dada a concorrência concorrente para legislar sobre a matéria tributária. Presente a probabilidade do direito vindicado. Resta presente também o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, tendo em vista que houve a determinação de expedição dos RPVs. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td